Tribunal: CARF
Processo: 13003.000092/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13003.000092/2010-20
ACÓRDÃO
2002-009.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO NUNES DA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RESCISÃO
CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS NÃO ISENTAS. INCIDÊNCIA.
Sobre as verbas pagas na rescisão contratual que não decorram de
imposição de nenhuma fonte normativa prévia, incide o imposto de renda.
Somente se beneficia da norma isentiva a hipótese que se adeque de
maneira a sua descrição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000092/2010-20
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, referente ao exercício
2009.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 4/6), extrai-se:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Lançamento efetuado com base na documentação entregue espontaneamente
pelo contribuinte em 12.01.2010 na ARF-Gravatai/RS.
Inclusão de R$ 72.000,00 referente a acordo trabalhista Solvay Fama Ltda, CNPJ
60.499.639/0001-95; Solvay Farma Ltda menciona R$ 38.006,00 de rendimentos
tributáveis e R$ 72.000,00 de isentos (Reembolso de quilometragem R$ 35.000,00
Incidência em FGTS e 40% da multa R$ 15.000,00 e Multa prevista nos acordos
coletivos R$ 22.000,00).
Tal segregação é arbitrária, pois o contribuinte não apresentou demonstrativos
que indicassem os critérios e proporções em relação ao peticionado para
estabelecer esses valores, simplesmente foram informados aleatoriamente. Essas
verbas são reflexas, assim devem ter uma origem que as justifique. Como não há
demonstração da verba originária que as justifique, considera-se como
tributáveis.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 10-40.522 - 4a TURMA da DRJ em Porto Alegre/RS de e-fls. 92/96, a qual julgou procedente em
parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
48/52), repisando às alegações da impugnação, aduzindo que os valores recebidos a título de
reembolso quilometragem e a multa prevista nos acordos coletivos são isentos do IRPF, pois
tratam-se de verbas indenizatórias.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000092/2010-20
3
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Natureza das verbas
O autuado reconhece ter recebido os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, no entanto, compreende que os mesmos, em razão de sua natureza indenizatória,
não estariam no campo de incidência do imposto de renda.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim dispõe
acerca da incidência do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Alega o recorrente que os rendimentos auferidos não decorrem de um trabalho por
ele executado, mas sim, foram pagos de modo a recompor um direito que lhe foi infringido por
sua empregadora.
Tendo em vista considerar que os rendimentos possuem natureza indenizatória,
entende que estes não estariam no campo de incidência do imposto.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago ao contribuinte.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do fato
gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000092/2010-20
4
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar os rendimentos pagos ao
contribuinte com base na documentação acostada aos autos.
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 6°, V, da Lei n° 7.713/88, in verbis:
Lei n° 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
O recorrente anumera as verbas pagas da seguinte forma: a.) reembolso
quilometragem; e b.) Multa prevista nos acordos coletivos.
Conforme depreende-se dos valores pagos ao autuado, não se enquadram em
nenhuma rubrica especificada no rol da legislação supra mencionada.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base
de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos
pelo trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte. Eventual questionamento judicial acerca da incidência do imposto
de renda sobre determinadas verbas seria de competência da Justiça Federal
(artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do Trabalho.
(...)
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, de onde se extrai:
(...)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13003.000092/2010-20
5
Não há, pois, previsão legal para isenção das verbas recebidas pela contribuinte a
título de reembolso de quilometragem e de multa prevista em acordos coletivos
(sem discriminação de a que se referem).
Diante de tal situação fática, não há como considerar as verbas ora em análise como
isentas, vez que a lei lista, de forma exaustiva, o que é isento, estabelecendo de forma ampla e
conceitual o objeto da tributação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 136
DF CARF MF
Original